Tribunal: TJDFT
Processo: 0712165-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE DÍVIDA DECORRENTE DE INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. INVALIDAÇÃO DE OFÍCIO. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Existindo cláusula de eleição de foro alterando competência territorial relativa, acerca da qual não se vislumbra abusividade ou ilicitude, deve-se dar prevalência ao convencionado entre as partes, em consonância com o art. 63, caput, do CPC, e com a Súmula 33 do STJ.
2. Depreende-se que nas relações de direito privado se admite a eleição de foro contratual, cuja invalidação de regra se dá mediante provocação das partes, sob pena de prorrogação, salvo hipótese de inequívoca configuração de abusividade da respectiva cláusula a ponto de dificultar a defesa do direito de parte hipossuficiente em juízo a permitir a pronta atuação de ofício do juiz.
3. Na hipótese, a relação jurídica base possui natureza pessoal, discutindo-se acerca de inadimplemento de contrato de locação comercial de imóvel ajustado entre administradora imobiliária e empresa de prestação de serviços gerais. As partes possuem situação paritária na relação jurídica e elegeram o foro do domicílio do locador para dirimir eventuais litígios derivados do negócio jurídico, o que por si só não caracteriza abusividade.
4. Não restando apurado que o ajuizamento de demanda judicial no foro escolhido pelas partes geraria prejuízo à ampla defesa do demandado, tampouco demonstrado sua hipossuficiência, afasta-se a incidência do art. 63, § 3o, do CPC.
5. Agravo de instrumento provido.